Tribunal: TJES
Processo: 5018667-68.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018667-68.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEOLINO ALVES DOS REIS e outros

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURAS. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco BMG S/A contra acórdão da Quarta Câmara Cível que concedeu parcial provimento à apelação cível, reconhecendo a inexistência de relação jurídica quanto a sete cédulas de crédito consignado impugnadas pelo consumidor, determinando a restituição simples dos valores descontados indevidamente e fixando indenização por danos morais. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição, alegando que o consumidor, por ser analfabeto, não impugnou sua própria assinatura, mas sim a do rogado e das testemunhas, razão pela qual caberia ao autor o ônus da prova da falsidade do documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade quanto à distribuição do ônus da prova da autenticidade das assinaturas nos contratos impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão embargada.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da distribuição do ônus da prova, aplicando corretamente o artigo 429, II, do CPC, que impõe à parte que produziu o documento a prova da autenticidade das assinaturas impugnadas.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.061 dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, em contratos bancários contestados, cabe à instituição financeira demonstrar a veracidade da contratação.

A alegação do embargante busca, em verdade, a reanálise do mérito do julgamento, o que é incabível na via dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O ônus de provar a autenticidade de assinaturas em contratos bancários contestados cabe à instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061 dos recursos repetitivos (REsp nº 1.846.649/MA); STJ, AgInt no AREsp nº 2.423.312/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24/06/2024, DJe 28/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 5018667-68.2021.8.08.0048

EMBARGANTE
: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

EMBARGAD
O
:
LEOLINO ALVES DOS REIS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por Banco BMG S/A em razão do v. Acórdão (id
12194279
), no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
concedeu parcial provimento ao recurso de apelação cível
, na forma da ementa a seguir transcrita:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURAS. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Leolino Alves dos Reis em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta contra o Banco Itaú Consignado S/A, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O autor, beneficiário do INSS e analfabeto, afirma não ter contratado sete das nove cédulas de crédito consignado apresentadas pela instituição financeira e pleiteia declaração de inexistência de relação jurídica, devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Apelante conseguiu demonstrar a inexistência da relação jurídica relativa às sete cédulas de crédito impugnadas;
(ii) verificar se os descontos realizados sem comprovação contratual configuram danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade é respeitado quando o recorrente apresenta razões que infirmam os fundamentos da sentença, ainda que reproduza argumentos lançados em peças processuais anteriores. Precedente: TJES, Apelação Cível nº 0008193-78.2019.8.08.0021.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se às relações de natureza bancária, conforme entendimento do STF (ADI nº 2.591). Assim, é dever da instituição financeira provar a autenticidade dos contratos impugnados, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A ausência de prova da autenticidade das assinaturas nos documentos apresentados pelo Banco caracteriza descumprimento do ônus probatório, o que inviabiliza a validação da relação jurídica contestada. Precedente vinculante: STJ, REsp nº 1.846.649/MA (Tema 1.061).

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente (art. 42, parágrafo único, do CDC) depende da comprovação de má-fé, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp nº 1.626.275/RJ). No caso, diante de descontos realizados entre 2013 e 2017, aplica-se o entendimento anterior à modulação de efeitos dos Embargos de Divergência em RESP nº 6763608/RS, devendo os valores ser restituídos de forma simples.

A não contratação de empréstimos com descontos em benefício previdenciário configura dano moral presumido, agravado pela hipervulnerabilidade do consumidor, pessoa idosa, analfabeta e acamada. A quantia de R$10.000,00 é adequada à reparação, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O ônus de provar a autenticidade de assinaturas em contratos bancários contestados cabe à instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A restituição de valores descontados indevidamente é simples quando não configurada má-fé do credor, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de empréstimos não contratados caracteriza dano moral indenizável, especialmente quando o consumidor é hipervulnerável.

Nas razões recursais (id 12378078) o Embargante pugna pela reforma do julgamento argumentando a existência de omissão e contradição, uma vez que “
a parte embargada, por se tratar de pessoa analfabeta, não assina o próprio nome. Sendo assim, não se pode considerar que a impugnação seja de sua assinatura. Ao impugnar a assinatura do rogado e das testemunhas, por sua vez, tem-se que a impugnação se volta ao documento e, como tal, compete ao próprio demandante comprovar a sua alegação, nos termos do dispositivo supracitado.
”.

R
estou demonstrado que “
O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que, “
tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do pretenso assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifestará enquanto não comprovada a sua veracidade
”.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“A hipótese dos autos é mais um dos inúmeros casos que têm sido submetidos a este Órgão
ad quem
(empréstimos com descontos em benefício previdenciário) tem sido enfrentada, com muita frequência, pelos Tribunais pátrios, dada a repetição de fatos como os descritos nestes autos de processo.

Afirma a parte autora, ora Apelante, neste ato representado por sua convivente Evany Conceição de Souza, que é beneficiário do INSS, sendo analfabeto e estando acamado desde 2015. Discorre que a sua companheira tomou conhecimento da existência de
nove cédulas
de crédito bancário consignáveis em seu nome, as quais desconheceria.

Alega que celebrou a contratação de empréstimo consignado no ano de 2010, no valor de R$ 3.621,52 (três mil, seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos), a ser pago em em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$ 62,44 (sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). Esclarece que também contraiu empréstimo de R$1.631,19 (um mil, seiscentos e trinta e um reais e dezenove centavos) em 25 de abril de 2011. As demais cédulas de crédito (07) não foram por ele contratadas.

[...]

Destarte, impugnada a contratação de empréstimo alegado pelo estabelecimento bancário, cabe a quem o produziu o ônus da prova quanto à autenticidade, nos termos do que estabelece a norma do art. 429 do CPC, verbis:

Art. 429 - Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
.

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que, “
tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do pretenso assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifestará enquanto não comprovada a sua veracidade”
.

No que diz respeito a inversão do ônus da prova, saliento que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), definiu que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da contratação do negócio jurídico alegado pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro, fixando-se a seguinte tese:

[...]
.

No caso em julgamento, a instituição financeira, ao contrário dos fundamentos aduzidos na Sentença, não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade dos contratos.

Apesar de constar dos autos a cópia dos contratos, o autor em sua petição inicial, nega a contratação dos empréstimos, não reconhecendo nenhuma das assinaturas apostas pela sua companheira, a qual o representava.

Desta forma, se o autor não reconhece a higidez dos contratos, cabe à instituição fazer a prova da autenticidade das assinaturas apostas nos documentos. Explico. Uma vez que o consumidor afirma que o documento produzido pelo requerido não é verdadeiro, cabe a este comprovar a veracidade da assinatura aposta pelo consumidor no mesmo. Nos termos do artigo 429 , II da lei processual vigente “Incumbe o ônus da prova quando(...) se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”.

Apesar da disponibilidade de alguns valores, fato incontroverso nos autos - a parte autora confirma a contratação de 02 empréstimos -, a Instituição Bancária em momento algum conseguiu comprovar a contratação por parte do consumidor dos demais contratos. Desta forma, mesmo ciente de seu ônus para comprovar a regularidade da contratação, a demandada quedou-se inerte, motivo pelo qual acolho a tese de não contratação do serviço.

Assim, olvidando o Banco Apelante em promover a regular comprovação da relação jurídica entre as partes, não há como se convalidar o referido negócio jurídico apresentado nos autos”.

Assim, verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou que “
não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de
28/6/2024
.)

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria, integralmente.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.